Tribunal: STF
Processo: ARE 1460884
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Embargos de declaração recebidos como agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral e Processual Civil. 3. Recurso prejudicado. Pretensão referente às eleições de 2018. Ausência de utilidade do provimento judicial. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.